Tribunal: STF
Processo: ARE 1576024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. PETROBRÁS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. QUESTÃO QUE ENVOLVE A EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E A PATROCINADORA, PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EM AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA OBJETO DE TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 936 DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À 1ª APELANTE. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 1.200,00. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO e DESPROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO”. (eDOC 322 – ID: f2246579)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 202, caput, do texto constitucional. (eDOC 359 – ID: 627c278d)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que atribuiu à recorrente, entidade de previdência complementar, a responsabilidade exclusiva pelo custeio do plano de benefícios da recorrida, afastando a solidariedade entre participantes e patrocinadora.



    Afirma-se que “desde a Emenda Constitucional 20/98, que alterou o art. 202 da Carta Magna, e das Leis Complementares 108 e 109, de 2001, vigora o regime de paridade contributiva, que impede a patrocinadora Petrobras de arcar com contribuições que excedam as contribuições dos participantes e assistidos, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, não sendo possível, portanto, assumir integralmente o déficit”. (eDOC 359 – ID: 627c278d, p. 16)



    Acrescenta-se que “ao atribuir a responsabilidade exclusiva do custeio do plano de déficit à Recorrente, o Tribunal a quo infringiu o equilíbrio econômico-atuarial que deve ser permanentemente observado e mantido pelos planos de benefícios de previdência complementar e ensejaria, em última instância, o enriquecimento ilícito da parte Recorrida”. (eDOC 359 – ID: 627c278d, p. 24)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu sobre a solidariedade entre a entidade fechada de previdência complementar e a patrocinadora, nos seguintes termos:  



    “De plano, no tocante à responsabilidade solidária entre a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (patrocinador) e a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (entidade fechada), quanto à suplementação da aposentadoria recebida pelo Autor, urge esclarecer que a matéria em questão foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n° 1.370.191/RJ, em que se fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 936 do STJ): 



    “I – A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistidos e entidade fechada de previdência complementar ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 



    II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.”



    O caso em testilha se adequa à Tese I, de modo que se deve acolher a preliminar de ilegitimidade passiva lançada no recurso da 1ª apelante para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS”. (eDOC 322 – ID: f2246579, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A questão acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário é de nítido caráter infraconstitucional (RE 588.134-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1317838 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.09.2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1395274 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 322 – ID: f2246579, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente